Tribunal: TJES
Processo: 0001439-73.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001439-73.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001439-73.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: EUCABRAZ - PRODUTOS DE EUCALIPTO LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

O recorrente sustenta que o acórdão incorreu em vício uma vez que o montante arbitrado a título de honorários de sucumbência não observou o que determina o art. 85, §3º, I, do CPC.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016, DJe: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas nas razões recursais naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão. Vejamos trechos do voto condutor:

Não obstante a tentativa do apelante e o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, entendo que na hipótese dos autos sequer poderia ser fixada verba honorária. Explico.

Tratando-se de Execução Fiscal, o magistrado fixa de pronto, quando do despacho inicial, a verba honorária. Nos feitos executivos, a extinção se dá somente com a quitação integral do débito executado, tanto da dívida quanto de valores adicionais, seja de custas, atualizações e verbas honorárias. Neste sentido:

[...]

Desta feita, é tecnicamente incabível a fixação de verba honorária em sentença extintiva de execução fiscal.

Ainda assim, acerca da pretensão de recebimento dos honorários advocatícios, embora se observe uma postura pouco transparente do apelante acerca da natureza das verbas quitadas, vê-se dos documentos colacionados que a quitação alcançou também essa verba.

Isso por que na primeira planilha colacionada pela exequente, à fl. 04, consta além do débito da CDA a verba honorária de R$ 11.685,13 (onze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), que corresponde a 20% (vinte por cento) do valor do débito.

Já na planilha de fl. 25, colacionada após a quitação do parcelamento, o campo de “honorários” está zerado.

Disso se extrai que a verba foi quitada.

E ainda que não tenha sido efetivamente incluída no parcelamento, entendo que a concessão do Município desse parcelamento administrativo faz crer ao contribuinte que sua quitação encerraria a discussão, notadamente por ser a verba honorária quantia passível de renúncia.

Portanto, entendo que após a transação e a integral quitação do débito administrativamente, exigir do contribuinte recolhimento de quantia adicional, ainda que referente a verba honorária, seria medida incompatível com a boa-fé.

Desta feita, por não ser possível extirpar a condenação dessa verba da sentença recorrida, em atenção ao princípio da “non reformatio in pejus”, não resta alternativa senão o desprovimento do recurso.

Diante de tais razões, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Vê-se que o acórdão restou suficientemente fundamentado, cabendo rememorar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada. Neste sentido:

[...] 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
[...] (EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019)

Por fim, ao contrário do que faz crer o embargante, não há o alegado erro material por ausência de observância do art. 85 do CPC para fixação da verba honorária se o acórdão enfrentou as alegações e entendeu de forma contrária a seus interesses, concluindo sequer fazer jus à verba, mantendo-a, entretanto, em atenção ao princípio da “non reformatio in pejus”.

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NÃO ACOLHER o recurso, nos termos do voto do Relator.